Tribunal: TJSP
Processo: 1017946-78.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas do contrato limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas do contrato limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000825810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017946-78.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCOS EDUARDO BERCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, por votação unânime. Declará voto
convergente o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39456
APELAÇÃO N. 1017946-78.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TAMARA PRISCILA TOCCI
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: MARCOS EDUARDO BERCIAL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de
empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas do
contrato limitados a montante nunca superior a 30% dos
rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza
da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado,
com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os
efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os
descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos
por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Sentença mantida.
Preliminares rejeitadas. Recurso improvido.
Dispositivo:
rejeitaram
as
preliminares
e
negaram
provimento ao recurso
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 222/227, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da relação processual, uma vez que cabe à fonte pagadora
verificar o limite consignável, o que não é possível à instituição financeira. Requer seja
reconhecida a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora pelo controle da margem
consignável, julgado o feito extinto em relação ao recorrente. Acrescenta que o contrato
é válido e que deve prevalecer nos termos em que pactuado. Aduz mais que cumpriu a
sua obrigação contratual, incumbindo agora ao recorrido realizar a contraprestação
devida, mesmo porque não há no contrato ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer em que veio o
pedido inicial fundamentado em alegação do autor de que vem procedendo o banco à
indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza salarial com a
finalidade da amortização das parcelas estipuladas nos contratos de empréstimo
celebrados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para limitar
os descontos das parcelas do contrato de empréstimo celebrado pelas partes a 30% dos
rendimentos líquidos do autor.
Recorre o banco e o recurso por ele interposto não comporta
provimento.
De início, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões pelo
autor, que suscita o descumprimento do princípio da dialeticidade, porquanto a despeito
de que tenha o recorrente apresentado suas razões recursais de mérito de forma suscinta,
fato é que, mal ou bem, formulou crítica em ponto da r. sentença contra a qual se
insurge, de sorte que reúne o apelo pressupostos mínimos que autorizam possa o
Tribunal dele conhecer.
Nem se justifica a alegação da casa bancária de que seria parte
ilegítima ad causam, tendo em vista a responsabilidade do empregador pela limitação
dos descontos, porque o contrato que gerou os descontos impugnados foi celebrado
pelas partes envolvidas nesta demanda, tendo sido solicitadas as deduções
convencionadas na folha de pagamento do tomador do empréstimo, de modo que, na
dinâmica da operação financeira em exame, o empregador tão somente deu
cumprimento ao contrato bancário em cotejo, por solicitação do banco, não lhe cabendo
interferir no vulto das deduções pactuadas. Aliás, trouxe o autor para estes autos os seus
demonstrativos de pagamento (fls. 30/76), não se justificando a alegação de
desconhecimento do vulto dos rendimentos auferidos pela parte ativa.
Superadas estas questões, bom é realçar que, ainda que tenha sido
ajustada cláusula que autoriza lançamentos a débito, em conta corrente, das parcelas de
contrato de empréstimo celebrado pelas partes, o certo é que tais estipulação importou,
no caso de que ora se cuida, em exagerada vantagem ao banco, ocasionando
desequilíbrio na relação contratual, tanto é que os descontos alcançam parcela
significativa dos vencimentos percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe, como é
natural, sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão pela qual, de
rigor é a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do tomador dos
empréstimos.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter o empréstimo ora
focalizado, beneficiou-se o mutuário de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente do tomador dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum,
seja o autor funcionário público ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a manutenção da ordem de que os descontos
em conta corrente e/ou folha de pagamento do autor sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, considerada, para tanto, em especial, a
natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para justificar a colimada
limitação.
Cumpre enfatizar, como bem observado na r. sentença, que,
relativamente aos efeitos da mora, uma vez que a limitação impede apenas o desconto
em conta corrente e/ou folha de pagamento de valor que desborde o determinado [30%,
seja qual for a natureza do contrato de empréstimo], não neutralizando os efeitos da
mora nem importando em vedação à cobrança por outros meios das diferenças de
valores das prestações inadimplidas e validamente estabelecidas em contratos de mútuo
ou, mesmo, a inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, em caso de inadimplemento.
Em
suma,
esgotados
nestes
pontos
o
questionamento
validamente devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as
razões expendidas no recurso não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a
integralmente, por seus fundamentos e pelos ora delineados, majorada a verba honorária
devida ao advogado do autor para R$ 1.500,00.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017946-78.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Marcos Eduardo Bercial
Declaração de voto convergente Voto no 36.088
No caso, da análise do comprovante de
empréstimo (fls. 22/25), dos demonstrativos de pagamento (fls. 30/76) e
dos extratos de conta corrente (fls. 26/29), depreende-se que as partes
celebraram um contrato de empréstimo consignado, sendo que os valores
das parcelas, antes descontados em folha, passaram a ser também
debitados em contra corrente.
Observo que os débitos efetuados ultrapassam a
limitação legal de descontos.
E a circunstância de as prestações estarem sendo
debitadas em conta, representa, tudo indica, tentativa de burla a tal
limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Donde se impor a limitação na específica
situação dos autos.
Com esses fundamentos, meu voto também
afasta as preliminares e nega provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
12C9EFE4
6
7
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
12D5207F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017946-78.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.